Tribunal: TJES
Processo: 5016736-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016736-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MIBRACAL-MINERACAO BRASILEIRA DE CALCARIO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0024884-38.1998.8.08.0011, rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) movido em desfavor de Carlos Roberto Bicalho Nemer e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dos honorários em execução. O agravante alega, em síntese, que não seria cabível a condenação em honorários em sede de IDPJ, por se tratar de decisão interlocutória não abrangida pelo art. 85, §1º, do CPC, e discorre sobre a inaplicabilidade do Tema 962 do STJ. O agravado, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da decisão, com base na jurisprudência do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Embora o agravante tenha se equivocado ao basear parte de sua argumentação na inaplicabilidade do Tema 962 do STJ — fundamento não adotado pelo juízo de origem —, das razões recursais é possível extrair o inconformismo quanto à fixação dos honorários, o que satisfaz o requisito mínimo de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica inaugura uma relação processual autônoma, com caráter contencioso, ensejando contraditório e ampla defesa. O indeferimento do pedido, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo, gera sucumbência em favor da parte indevidamente chamada a litigar.
5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de honorários advocatícios nas hipóteses de rejeição do IDPJ, por se tratar de decisão de mérito no âmbito do incidente. O rol do art. 85, §1º, do CPC é meramente exemplificativo.
6.
Precedentes: STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13/02/2025; EREsp 2.042.753/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 02/04/2025; AgInt-AREsp 2.720.152/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23/10/2025.
7.
Assim, correta a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que deu causa ao incidente e restou vencido na pretensão de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando, ainda que parcialmente, as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.
10.
O indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica enseja a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte indevidamente chamada a litigar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1º, 2º e 8º; 90; 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.072.206/SP, Corte Especial, j. 13/02/2025; EREsp 2.042.753/SP, Corte Especial, j. 02/04/2025; REsp 2.214.526/RS, 3ª Turma, j. 30/10/2025; AgInt-AREsp 2.720.152/SP, 3ª Turma, j. 23/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016736-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍITO SANTO

AGRAVAD
O
:
CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Agravado suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Argumenta que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da decisão combatida, uma vez que o Agravante se insurge contra a aplicação do Tema 962 do STJ, enquanto a decisão de piso se pautou, em verdade, na ausência de comprovação da qualidade de sócio do Agravado e dos requisitos legais para a desconsideração (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida.

No caso em apreço, assiste razão ao Agravado quanto ao equívoco interpretativo do Agravante. De fato, a decisão recorrida não se pautou no Tema 962 do STJ. Contudo, embora a peça recursal repise teses que demonstram uma interpretação equivocada dos fundamentos do
decisum
, é perfeitamente possível extrair de suas razões o inconformismo do Agravante com a conclusão do juízo
a quo.

O Agravante confronta o entendimento do magistrado ao insistir na impossibilidade de fixação de honorários em sede de IDPJ, atacando, assim, um dos pontos específicos e centrais da decisão que lhe foi desfavorável.

É assente na jurisprudência que a mera reiteração de teses ou a argumentação parcialmente dissociada, por si só, não impede o conhecimento do recurso, quando são capazes de contrapor minimamente os fundamentos da decisão e demonstrar a irresignação.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0024884-38.1998.8.08.0011, rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido em desfavor de
CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER
e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos honorários em execução.

Em suas razões recursais (evento 16298294), o Estado Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Argumenta extensamente sobre a suposta inaplicabilidade do Tema 962 do c. Superior Tribunal de Justiça, defendendo a responsabilidade do Agravado. Subsidiariamente, insurge-se veementemente contra a condenação em honorários, ao argumento de que o IDPJ possui natureza de decisão interlocutória que não se encontra no rol do art. 85, § 1º, do CPC, o que impossibilitaria a fixação da verba.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (evento 16850837). Preliminarmente, suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que o Agravante dedica a maior parte de sua irresignação a combater a aplicação do Tema 962 do STJ, fundamento este que sequer foi utilizado pelo magistrado de primeiro grau para rejeitar o incidente. No mérito, pugna pela manutenção da decisão, defendendo o cabimento dos honorários sucumbenciais com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

De plano, cumpre registrar que o magistrado de primeiro grau rejeitou o incidente por fundamentos fáticos sólidos, consignando expressamente que o Agravante não logrou êxito em "
nem sequer se demonstrar a relação jurídica entre esta empresa [MIBRACAL] e aquelas pessoas naturais [CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER e EMILIO WALACE BICALHO NEMER]
". Conforme bem destacado pelo juízo
a quo
– e confirmado pela detida análise dos autos –, embora tenham figurado como sócios da "Mineração Nemer", esta se retirou do quadro social da executada MIBRACAL e não há provas de que os Agravados tenham sido sócios diretos da devedora.

A despeito da argumentação recursal do Estado, que se concentrou em tese jurídica diversa (Tema 962), a decisão que rejeitou o incidente por ausência de pressupostos básicos (como a prova da relação societária) gerou sucumbência para o Agravante, que deu causa à instauração do incidente.

Embora nominado como "incidente", o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica inaugura uma nova relação processual, de natureza contenciosa, trazendo ao feito um terceiro que, até então, não era parte. Instaura-se, portanto, litigiosidade, com a necessidade de citação, contraditório, ampla defesa e instrução probatória. Ao final, a decisão que acolhe ou rejeita o pedido possui caráter terminativo em relação àquele que foi chamado a litigar.

Por tais razões, o c. STJ adota, de forma reiterada, o entendimento de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar em juízo. Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do tribunal de justiça do Estado do Paraná que, em agravo de instrumento, reformou parcialmente decisão que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, afastando a condenação em honorários sucumbenciais. 2. A parte recorrente sustenta violação do art. 85, § 2º, do código de processo civil, alegando que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o cabimento de honorários advocatícios em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica julgados improcedentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se são cabíveis honorários sucumbenciais em casos de improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar em juízo. 5. A decisão recorrida, ao afastar a condenação em honorários sucumbenciais, divergiu da jurisprudência do STJ, especialmente dos precedentes RESP n. 2.072.206/SP e ERESP n. 2.042.753/SP, que reconhecem o cabimento de honorários em situações análogas. lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, a fim de que fixe os honorários advocatícios sucumbenciais conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: 1. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar em juízo. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.072.206/SP, relator ministro ricard o villas bôas cueva, corte especial, julgado em 13/2/2025; ERESP n. 2.042.753/SP, relator ministro mauro campbell marques, corte especial, julgados em 2/4/2025; agint no agint no aresp n. 2.562.970/PR, relator ministro moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 23/6/2025; agint nos EDCL no aresp n. 2.639.201/SP, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgados em 26/5/2025.
(STJ; REsp 2.224.735; Proc. 2025/0276873-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 30/10/2025)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Entendimento da Corte Especial. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ; REsp 2.214.526; Proc. 2025/0181719-4; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo em Recurso Especial. Sustenta a parte agravante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. A parte agravada manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do código de processo civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O agravo em Recurso Especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, preenchendo os requisitos de admissibilidade. 4. A decisão da corte de origem negou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, como o de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento de ausência de previsão legal expressa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários em tais hipóteses, reconhecendo que o rol do art. 85, § 1º, do código de processo civil é exemplificativo. 6. Precedente da corte especial reconhece que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão do sócio do polo passivo, enseja a fixação de honorários em favor do advogado do indevidamente incluído (RESP n. 2.072.206/SP, relator ministro ricardo villas bôas cueva, corte especial, julgado em 13/2/2025, djen de 12/3/2025). 7. A terceira turma segue idêntico entendimento, conforme julgado no RESP n. 1.864.186/RJ, relator ministro ricardo villas bôas cueva, julgado em 16/6/2025, djen de 23/6/2025. 8. O entendimento da corte de origem destoa da jurisprudência consolidada do STJ, sendo necessário o provimento do recurso para adequação ao posicionamento desta corte. lV. Dispositivo 9. Agravo interno provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.720.152; Proc. 2024/0296138-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2025)

Destarte, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao condenar o Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais após a rejeição do incidente, alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o apelante requer a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A jurisprudência, notadamente no bojo do Tema 1255 do STF, tem debatido a extensão dessa regra para os casos em que a aplicação estrita dos percentuais legais (§§ 2º e 3º do art. 85) resulte em verba honorária exorbitante.

Contudo, no caso dos autos, a fixação por equidade não se justifica, notadamente porque, conforme se extrai do demonstrativo de cálculo colaciona à fl. 90 dos autos digitalizados, o valor executado – correspondente aos honorários sucumbenciais – não se revela irrisório ou inestimável, tampouco exorbitante, ainda que considerada sua devida atualização.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.